Tribunal: TCU
Processo: 027.170/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8685/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.170/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Paulino Rodrigues Neto (XXX.838.187-XX); Derik Ferreira Silva (XXX.270.172-XX); Isabella de Oliveira Santana (XXX.734.357-XX); João Pedro Lima Rangel (XXX.109.097-XX); João Vitor Silva Nepomuceno (XXX.907.856-XX); Leandro Leal Santos Tavares (XXX.129.307-XX); Leticia Costa Pereira (XXX.618.557-XX); Miguel Lourenço Tavares da Silva (XXX.194.007-XX); Sander Marx Silva do Nascimento (XXX.671.587-XX); Thiago Augusto Jardim Lacerda (XXX.701.789-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.